Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600703-55.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS TESTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS TESTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600703-55.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600687-04.2020.6.16.0088
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600703-55.2020.6.16.0088, que julgou
procedente os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de proibir (obrigação de não-fazer) que a
parte requerida realize novamente propaganda eleitoral em sites e redes sociais não devidamente
cadastradas e especificadas no registro de candidatura, aplicando à parte requerida multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC.
(Representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação "Cianorte! A mudança é
agora" em face de João Carlos Testa, alegando, em síntese, que o representando vem realizando
propaganda eleitoral na internet, mais especificamente em suas redes sociais, contudo, não
informados à Justiça Eleitoral, descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/19 do TSE e art. 57-B, §1º
da Lei nº 9504/1997). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO CARLOS TESTA VEREADOR
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS TESTA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31030
316
16/04/2021 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.504

RECURSO ELEITORAL 0600703-55.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS TESTA VEREADOR
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: JOAO CARLOS TESTA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. COLIGAÇÃO
PARA
O
PLEITO
MAJORITÁRIO
REPRESENTAR CONTRA CANDIDATO
AO
PLEITO
PROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO. EXTINÇÃO
1. Coligação para o pleito majoritário não
possui legitimidade ativa para representar
candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular. Precedentes.
2. Conheço do recurso e, de ofício,
extingo o processo pela ausência de
legitimidade ativa, afastando as sanções
aplicadas em primeiro grau.
Num. 31030316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611333249100000030215942
Número do documento: 21041611333249100000030215942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e extinguiu o feito, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Cianorte! A
Mudança é Agora!" em face de João Carlos Testa, sob a alegação de veiculação de
propaganda eleitoral em rede social não informada à justiça eleitoral (id. 19721366).
Por sentença (id. 19722416), o juízo a quo julgou procedente a representação e
condenou o representado à pena de multa de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 19723016), pugnando pela reforma da
sentença para afastar a multa aplicada.
Contrarrazões (id. 19723366), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21498916).
Diante disso, após intimação para manifestar-se a respeito da possível
ilegitimidade ativa o recorrido sustentou que os atos supostamente praticados pelo recorrente
afetaram sua esfera jurídica, uma vez que beneficiou o candidato ao pleito majoritário de outro
partido (id. 23932016).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 13/11/2020 (id. 19722816) e as razões foram protocoladas no dia 14/11/2020
(id. 19722966).
Intimada via mural eletrônico em 17/11/2020 (id. 19723166), a parte recorrida
protocolou suas contrarrazões em 17/11/2020 (id. 19723316), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca a reforma da sentença,
uma vez que não possuía ciência de que suas redes sociais não estavam cadastradas.
Num. 31030316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611333249100000030215942
Número do documento: 21041611333249100000030215942

Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 esta Corte
sedimentou o entendimento de que o candidato à eleição proporcional não possui legitimidade
ativa para para representar contra candidato ao pleito majoritário:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Cianorte! A mudança é agora!",
constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra João Carlos
Testa, então candidato ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular
tenha causado um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos
qualquer prejuízo ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse
processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de oficio, extinguir o
processo por falta de legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 31030316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611333249100000030215942
Número do documento: 21041611333249100000030215942

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600703-55.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS TESTA
VEREADOR, JOAO CARLOS TESTA - Advogado dos(a) RECORRENTES: ADEMIR OLEGARIO
MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!
10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD /
70-AVANTE - Advogados do(a) RECORRIDO: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, JOÃO
LIBERATI JUNIOR - PR0062709, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31030316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611333249100000030215942
Número do documento: 21041611333249100000030215942